Tribunal: TJMT
Processo: 1036403-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036403-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JANECLEIA AGRIPINO DA SILVA - CPF: 003.804.251-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOPERATIVA MÉDICA E SEGURADORA. DISTINÇÃO ENTRE SISTEMA COOPERATIVO UNIMED E SEGUROS UNIMED S.A. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. INTERCÂMBIO DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em ação indenizatória por danos morais e estéticos c/c pensão vitalícia.

2. A agravante alega não possuir relação contratual com a agravada, que é beneficiária de plano de saúde contratado com a Seguros Unimed S.A., pessoa jurídica com natureza e CNPJ distintos.

3. A agravante sustenta que sua atuação limitou-se a disponibilizar sua rede para atendimento via intercâmbio, atuando como mera prestadora de serviços, sem poder para autorizar ou negar procedimentos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na prestação de serviço de plano de saúde contratado com a Seguros Unimed S.A., considerando a distinção entre suas naturezas jurídicas e a relação de intercâmbio existente.

III. Razões de decidir

5. A Unimed Cuiabá é uma cooperativa de trabalho médico, sociedade de pessoas sem fins lucrativos, regida pela Lei n. 5.764/1971, com CNPJ 03.533.726/0001-88, enquanto a Seguros Unimed S.A. é uma sociedade anônima com fins lucrativos, regida pela legislação securitária, com CNPJ 04.487.255/0001-81.

6. A decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que a Unimed Cuiabá, por ser cooperativa do sistema federado, integraria o mesmo conglomerado econômico da Seguros Unimed S.A., aplicando entendimento jurisprudencial restrito às relações entre cooperativas do Sistema Unimed.

7. A Seguros Unimed S.A. não integra o sistema confederativo cooperativista, sendo entidade autônoma com estrutura de capital e objeto social completamente diversos da agravante, não havendo relação de subordinação ou integração societária entre elas.

8. A relação de intercâmbio entre a cooperativa local e a seguradora é meramente operacional, na qual a Unimed Cuiabá atua como prestadora de serviço credenciada, enquanto a competência para autorizar ou negar procedimentos permanece exclusivamente com a operadora de origem.

9. A documentação apresentada comprova que a agravada é beneficiária da Seguros Unimed S.A., conforme demonstrado pelo e-mail explicativo juntado aos autos e pela carteirinha do plano de saúde.

10. A teoria da aparência ou a noção de cadeia de fornecimento não se sustenta quando as empresas possuem naturezas jurídicas, estruturas e regimes legais distintos, não havendo como responsabilizar solidariamente a agravante pelo simples fato de participar de um sistema de intercâmbio para atendimento nacional.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda.

Tese de julgamento: "1. A cooperativa médica local não possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços de plano de saúde contratado com seguradora que, apesar de utilizar a mesma marca, possui natureza jurídica distinta. 2. A relação de intercâmbio entre cooperativa médica e seguradora é meramente operacional, não configurando grupo econômico ou responsabilidade solidária quando a cooperativa atua apenas como prestadora de serviços credenciada."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida na
Ação Indenizatória de Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia no 1012083-85.2024.8.11.0041
, ajuizada por
JANECLEIA AGRIPINO DA SILVA
, que que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua manifesta ilegitimidade passiva, argumentando que não possui qualquer vínculo contratual com a agravada, sendo que o plano de saúde da autora foi contratado com a SEGUROS UNIMED SAÚDE S.A., pessoa jurídica distinta, com CNPJ e natureza jurídica próprios.

Alega que a decisão agravada partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao considerar que a UNIMED CUIABÁ, por ser cooperativa do sistema federado, integraria o mesmo conglomerado econômico da SEGUROS UNIMED S.A., quando na verdade esta última é uma sociedade anônima com fins lucrativos, regida pela legislação securitária, e não uma cooperativa integrante do sistema Unimed.

Ressalta que sua atuação no caso se limita a disponibilizar sua rede para atendimento via intercâmbio, atuando como mera prestadora de serviços, cuja autorização e custeio são de responsabilidade exclusiva da operadora de origem.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

A liminar foi indeferida (ID 323565395).

Nas contrarrazões (ID 329369875), sustenta que a agravante participou da cadeia de prestação de serviços que culminou na negativa da cobertura, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos. Argumenta que a agravante compõe o grupo econômico da Unimed Seguros S.A., sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
JANECLEIA AGRIPINO DA SILVA
ajuizou a
Ação Indenizatória de Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia no 1012083-85.2024.8.11.0041
em face de

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que
e
m 12/06/2023, sofreu um acidente de moto e teve esmagada a junta articular do dedo mínimo, necessitando de tratamento cirúrgico para correção da fratura articular.

Alegou que solicitou, em caráter de urgência/emergência, todos os exames necessários e agendou a cirurgia para o dia 16/06/2023, conforme guias no 103618294 e no 103618266.

Salientou que a requerida negou a cirurgia que se realizaria em 16/06/2023, motivo pelo qual se dirigiu ao Hospital Ortopédico onde foi solicitada nova cirurgia, que fora realizada em 10/07/2023.

Ressaltou que em razão do tempo decorrido entre a lesão e a cirurgia, perdeu a mobilidade do dedo mínimo, fato que lhe causou sequela irreversível, além de ter deformado o membro.

Assim, por entender que a requerida falhou gravemente na prestação do seu serviço e, em razão disso, agravou a lesão sofrida no acidente, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em danos morais e estéticos.

No ID 149192597, foi designada audiência de conciliação, sendo determinada a intimação e citação da requerida.

Na decisão de ID 193471946, constou que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A ingressou espontaneamente nos autos, pugnando pela atuação como assistente litisconsorcial e apresentou contestação.

A parte requerida UNIMED CUIABÁ apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
determinou a retificação do polo passivo, para a inclusão da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (CNPJ n. 04.487.255/0001-81), bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED CUIABÁ, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO deve figurar no polo passivo da demanda em razão de suposta falha na prestação de serviço de plano de saúde contratado com a SEGUROS UNIMED S.A.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada é beneficiária de plano de saúde contratado com a Seguros Unimed S.A., conforme documentação juntada aos autos, incluindo e-mail explicativo que confirma expressamente: "
Informo que a autora é beneficiária intercâmbio, beneficiária de outra operadora de saúde – Unimed Seguros – Cd 9941893263629017, razão pela qual não disponibilizamos de documentos tais como contrato, extrato de usuários, extrato de utilização, extrato financeiro, entre outros documentos para subsidiar a defesa
."

O ponto crucial para o deslinde da questão reside na distinção entre a natureza jurídica da agravante e da real empresa contratada pela agravada:

1) A UNIMED CUIABÁ é uma Cooperativa de Trabalho Médico, sociedade de pessoas sem fins lucrativos, regida pela Lei no 5.764/71, com CNPJ 03.533.726/0001-88;

2) A SEGUROS UNIMED SAÚDE S.A. é uma Sociedade Anônima, uma seguradora especializada, regida pela legislação securitária, com fins lucrativos e CNPJ 04.487.255/0001-81.

Observa-se que a decisão agravada se fundamentou na ideia de que a UNIMED CUIABÁ, por ser pessoa jurídica cooperada do sistema Federado e integrar o mesmo conglomerado econômico, responderia solidariamente.

Tal raciocínio seria aplicável se a lide envolvesse duas cooperativas do Sistema Unimed.

Todavia, a situação dos autos é diametralmente oposta e não permite tal conclusão, pois a SEGUROS UNIMED não é uma cooperativa e não integra o sistema confederativo da UNIMED CUIABÁ, sendo sua relação com as cooperativas Unimed é meramente comercial e de marca, mas não de subordinação ou integração societária no sistema cooperativista.

Salienta-se que a jurisprudência citada na decisão agravada (ID 193471946 – autos de origem), se refere à solidariedade entre cooperativas do Sistema Unimed (ex: Unimed Cuiabá e Unimed Rio), o que não se aplica ao caso, pois a relação aqui se dá entre uma cooperativa e uma seguradora S.A.

Além disso, a aplicação da teoria da aparência ou da ideia de cadeia de fornecimento é equivocada, pois a SEGUROS UNIMED não participa da estrutura cooperativista e a agravada não é cliente de uma cooperativa médica; ela é segurada de uma companhia de seguros.

Desse modo, a relação de intercâmbio é meramente operacional. Nela, a cooperativa local (UNIMED CUIABÁ) atua como mera prestadora de serviço credenciada, enquanto a competência para autorizar ou negar procedimentos – o ato central que gerou a presente lide – permanece exclusivamente com a operadora de origem, com quem a agravada possui o contrato/apólice.

Destarte, manter a UNIMED CUIABÁ no polo passivo com base na premissa de que ela integra um conglomerado econômico com a SEGUROS UNIMED é ignorar a natureza jurídica distinta de ambas as empresas e aplicar de forma equivocada um entendimento jurisprudencial restrito às relações entre cooperativas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO - CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED SEGUROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ RECONHECIDA - EMPRESAS DISTINTAS - EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA UNIMED SEGUROS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NOS ARTIGOS 338 E 339 DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO - ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS PELA SEGURADORA - NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA - PEDIDO PROCEDENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA - RECURSO PROVIDO. 1 - Apesar das operadoras de planos de saúde explorarem a mesma marca “UNIMED”, é certo que são pessoas jurídicas distintas e não são responsáveis solidárias, eis que possuem personalidade e patrimônio próprio. 2- No caso concreto, levando em consideração que o vínculo contratual diz respeito tão somente à Unimed Seguros S/A., deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, fato que justifica a sua exclusão da relação processual. 3- Se a demanda foi ajuizada em face de parte ilegítima, incide a regra dos artigos 338 e 339, ambos do CPC, motivo pelo qual, a Seguradora Unimed Seguros S/A deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário e não na qualidade de denunciada. 4- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de tratamento sob a justificativa de não constar no rol da ANS, eis que se trata de rol exemplificativo. 5- In casu, apesar do tratamento do Apelado não estar previsto no rol da ANS, os laudos médicos demonstram que o procedimento denominado Rizotomia é essencial para o restabelecimento da saúde do paciente, eis que o tratamento convencional não apresentou melhora clínica, o que comprova que a negativa de cobertura é abusiva e justifica a procedência do pedido
.

(TJ-MT - AC: 00270470920138110002 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Portanto, a exclusão da UNIMED CUIABÁ da demanda é medida que se impõe, uma vez que a inexistência de grupo econômico entre a agravante e a real garantidora do contrato da parte agravada, a UNIMED SEGUROS S.A., e, por conseguinte, qualquer responsabilidade solidária da contestante pelos fatos e pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte agravante, que fixo em 3% sobre o valor dado à causa, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026